Tribunal: TJES
Processo: 5007354-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007354-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAROLINA FREIRE PITOL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE. ARGUMENTO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa da executada, porque as intimações do procedimento administrativo fiscal foram encaminhadas ao endereço informado pela própria Agravante/executada.

2. Mesmo após o envio das cartas de intimação à Agravante que, conforme alega, foram direcionadas a endereço diverso do seu, há informações no processo administrativo de que a executada foi contatada pela municipalidade, não sendo crível seu desconhecimento acerca do procedimento.

3. A exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ.

4. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

5. No caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pela Agravante, de que não seria aplicável a multa prevista no art. 11, da Lei Municipal nº 4.573/2007, bem como de que o cálculo do crédito exequendo estaria embasado em critérios discricionários, pelo que deveria a discussão ser projetada para o momento oportuno dos embargos.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007354-26.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAROLINA FREIRE PITOL.

ADVOGADO : RICARDO CHAMON RIBEIRO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROCURADOR : AIRTON SIBIEN RUBERTH.

MAGISTRADO : FERNANDO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA FREIRE PITOL em face de decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) é nulo o processo administrativo fiscal porque são irregulares as comunicações enviadas à executada/Agravante, que foram devolvidas ao remetente pelo motivo “mudou-se”; (ii) também é nula a citação recebida por terceiro, nos autos da execução; (iii) a discussão é sobre o alcance da multa pecuniária prevista no art. 11 da Lei nº 4.573/2007, com base em provas pré-constituídas, o que não demanda dilação probatória; (iv) não houve desvio na aplicação dos recursos recebidos pela beneficiária do incentivo fiscal, mas apenas o atraso na prestação de contas; (v) é ilegal o valor cobrado na CDA nº 2014/7882, porque cumulou as sanções de “restituição do valor auferido” e de “multa no valor integral do benefício”; (vi) é ilegítima a forma de atualização do débito, porque quase triplicou em 5 (cinco) anos.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, é necessário um breve resumo do caso em julgamento.

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 2014 cujo débito alcançava o valor de
R$ 50.105,62

(cinquenta mil, cento e cinco reais e sessenta e dois centavos)
à época, conforme CDA nº 7882/2014 decorrente do processo administrativo nº 13193/2010, por meio do qual a Agravante obteve o benefício da Lei Municipal nº 4.573/07 (Lei “Vila Velha Cultura e Arte”), de incentivo à produção artística e cultural, no montante de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
.

O débito exequendo surgiu a partir do descumprimento da obrigação da Agravante de prestar contas ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA sobre a devida aplicação dos recursos recebidos para o projeto apresentado, conforme se verifica das fls. 212/238 dos autos originários (IDs 3096792, 3096793, 3096794, 3096795), incidindo, assim, a multa prevista no art. 11, da Lei Municipal nº 4.573/2007:

Art. 11. Ao beneficiário do incentivo fiscal instituído por esta Lei que deixar de fazer a correta aplicação dos recursos recebidos, será aplicada multa pecuniária de valor igual ao do benefício recebido e será proibido de receber qualquer outro benefício da administração pública municipal, sem prejuízo de outras cominações legais.

A executada/Agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese:

(i) nulidade do processo administrativo fiscal, por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a intimação da decisão administrativa não ocorreu no seu endereço;

(ii) nulidade da citação na execução fiscal, porque também não observou o endereço correto da executada, sendo entregue a terceiro;

(iii) inaplicabilidade da multa pecuniária (penalidade prevista no art. 11, da Lei nº 4.573/2007);

(iv) incongruências no valor do crédito exequendo, porque existiria duplicidade no “valor originário” da CDA e, ainda, arbitrariedade nos critérios de atualização.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que (i) não houve violação ao contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, tampouco no processo executivo de origem, porque as intimações e a citação da executada teriam sido encaminhadas ao endereço informado pela mesma à municipalidade; (ii) quanto à inaplicabilidade da multa pecuniária, entendeu pelo não cabimento da via da exceção de pré-executividade; e (iii) quanto às incongruências no valor da dívida, afastou a existência de duplicidade do valor.

Da análise dos autos, não merece reforma a decisão agravada.

Inicialmente, no que se refere à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos administrativo e judicial, não assiste razão à Agravante.

Extrai-se do processo administrativo nº 13193/2010 que a própria Agravante/executada informou seu endereço (Rua Biribazeiro, nº 282, Itapuã, Vila Velha/ES) quando do requerimento para obter o benefício fiscal da Lei “Vila Velha Cultura e Arte”, para o qual foram encaminhadas as intimações do procedimento administrativo fiscal.

Não obstante afirme que mudou de endereço, a executada não informou a atualização à municipalidade.

Ademais, é possível observar que não prospera o argumento de desconhecimento do procedimento administrativo fiscal, conforme fls. 220 dos autos de origem (cópia do proc. administrativo nº 13193/2010), em que a assessoria técnica vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vila Velha afirma que “
muitos foram os telefonemas dados por esta assessoria na tentativa de resolver tais pendências, em alguns destes, esta assessora falou pessoalmente com a empreendedora em questão, tendo sempre como resposta que estava tudo certo para apresentação
”.

Assim, mesmo após o envio das cartas de intimação à Agravante que, conforme alega, foram direcionadas a endereço diverso do seu, há informações no processo administrativo de que a executada foi contatada pela municipalidade, não sendo crível seu desconhecimento acerca do procedimento.

No tocante aos demais argumentos, não há como afastar o entendimento do juízo de origem de não cabimento da via da exceção de pré-executividade.

Isso porque, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de
matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
.

Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula 393 e também o julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (art. 927, III e IV, CPC/15):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que,
por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

No caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pela Agravante, de que não seria aplicável a multa prevista no art. 11, da Lei Municipal nº 4.573/2007, bem como de que o cálculo do crédito exequendo estaria embasado em critérios discricionários.

Sendo assim, até mesmo para que o debate da matéria seja exauriente, preservando o direito do contribuinte diante de uma eventual ilegalidade no procedimento administrativo fiscal, é que a discussão deve ser projetada para o momento oportuno dos embargos.

Nesse sentido, precedente deste e. TJES sob a minha relatoria:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ.

2. Não é cabível a exceção de pré-executividade quando se faz necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal prova documental que é para averiguar a regularidade das intimações dirigidas ao contribuinte, para quem foram de fato enviadas as comunicações postais, quem as recebeu, se foram recebidas etc.

(TJES, Classe: Apelação, 100170060790, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)